Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712374-40.2020.8.07.0000 Agravante(s) JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA. Agravado(s) MARCOS JOSÉ DE AQUINO PINTO PACCA E MARIA CLARA DE AQUINO PINTO PACCA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Fortes Engenharia S.A., João Fortes Construtora Ltda. e JFE Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 59083606, autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0716591-94.2018.8.07.0001) movido por Marcos José de Aquino Pinto Pacca e Maria Clara de Aquino Ponto Pacca contra os ora agravantes, julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como condenou os recorrentes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida. Em suas razões recursais (ID 16112922), os recorrentes articulam que a condenação ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios afronta o art. 85, § 1o, do CPC. No ponto, argumentam que as “hipóteses previstas no aludido dispositivo, que prevê o cabimento de honorários, são absolutamente taxativas”, defendendo não ser cabível, na hipótese, motivo pelo qual pugnam pela reforma da decisão agravada. Colacionam jurisprudência que entendem abonar sua tese. Requerem, assim, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando-se a r. decisão recorrida, seja afastada a condenação dos recorrentes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Preparo devidamente recolhido (ID 16112933). Em contrarrazões de ID 16817136, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos de origem, após a decisão agravada, as agravantes peticionaram no cumprimento de sentença informando que no dia 27/4/2020, formulou pedido de recuperação judicial ao Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sendo proferida, em 12/5/2020, decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, determinando, por conseguinte, na forma do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05, a suspensão de todas as ações e execuções contra si propostas (ID 63398927 – autos de origem). Ao ID 63421239 (autos de origem), o Juízo de origem determinou a ciência dos exequentes/agravados, “inclusive para manifestarem interesse na expedição de certidão para a habilitação do seu crédito no procedimento de recuperação judicial, devendo ser observada as disposições da Lei 11.101/2005 quanto à data de atualização do crédito (art. 9o, II)”. Os exequentes/agravados se manifestaram pela expedição de certidão para habilitação de crédito no procedimento de recuperação judicial (ID 65393545 – autos de origem). Na sequência, sobreveio a sentença ao ID 65501226, nos seguintes termos: MARCOS JOSE DE AQUINO PINTO PACCA e MARIA CLARA DE AQUINO PINTO PACCA promoveram cumprimento de sentença contra JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA em que as executadas noticiam que foi deferida a recuperação judicial do Grupo. O crédito oriundo do título executivo judicial deve ser habilitado no Juízo da Recuperação para ser satisfeito em igualdade de condições com os demais credores, tendo em vista o concurso universal estabelecido, o que evidencia ausência superveniente de interesse processual no prosseguimento desta execução. Por isso, JULGO EXTINTO o processo por ausência de interesse, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Aos exequentes para que apresentem em 10 dias planilha do valor devido, observando as disposições da Lei 11.101/2005 quanto à data de atualização do crédito (art. 9o, II). Após, expeça-se certidão para que os exequentes e o seu advogado habilitem os seus créditos. Custas, se houver, pelas executadas. Sentença registrada eletronicamente, publique-se, intimem-se. Aos IDs 66800736 e 66800739 (autos de origem), os agravados/exequentes apresentam os valores que entendem devidos, inclusive com honorários de sucumbência, alcançando a quantia de R$108.457,72 (cento e oito mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos). A certidão de ID 66800739 (autos de origem), atesta que a sentença extintiva transitou em julgado em 9/7/2020. Remetendo os autos à Contadoria para o cálculo das custas finais. A Contadoria Judicial juntou os cálculos ao ID 67857741 (autos de origem). Certidão ao ID 67965622 (autos de origem), atestando que foram encerrados “os expedientes abertos em razão do seu devido cumprimento”. Derradeiramente, os autos foram enviados ao arquivo definitivamente. Portanto, julgando-se extinto o cumprimento de sentença por ausência de interesse, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com o subsequente trânsito em julgado da decisão terminativa e arquivo definitivo dos autos, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora